Tribunal: TJDFT
Processo: 0706626-27.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A contra a decisão (id 15097199 - Pág. 32) proferida pelo juízo da Vara Cível de Planaltina que, em demanda de obrigação de fazer c/c danos morais (autos no 0710211-09.2019.8.07.0005) ajuizada por MARIA DE LOURDES PEREIRA DA SILVA, deferiu pedido de antecipação da tutela nos seguintes termos: Gizadas estas considerações e desnecessárias outras tantas, DEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela para determinar que a parte ré, no prazo de 03 (três) dias, suspenda os descontos feitos na conta bancária da autora, sob pena de multa no valor de R$ 3.000,00 (três reais) para cada descumprimento. Determino ainda que sejam restituídos os valores descontados nos meses de dezembro e fevereiro, ou seja, R$ 389,44 + R$ 383,00 + R$ 622,26, sob pena de incidir na multa fixada. Em suas razões recursais, o agravante narra que o juízo a quo fundou sua decisão na existência da probabilidade do direito (fumus boni iuris), pelos fatos alegados e documentos juntados, e no perigo de dano (periculum in mora), pelo comprometimento da sua subsistência da autora caso haja a continuidade do desconto. Defende inexistir a probabilidade do direito, pois os descontos tidos como arbitrários decorrem de contrato validamente pactuado entre as partes, com anuência expressa de desconto em conta, bem como inexiste perigo na demora, tendo em vista que as parcelas somente serão descontadas até o limite do crédito contratado. Informa que os débitos lançados na conta bancária da autora decorrem de sua inadimplência com relação à contratação do CRÉDITO REORGANIZACAO no 320000471780, firmado via clique único (senha pessoal), em 17/10/2018, no valor de R$ 12.499,00 que seria pago originalmente em 72 parcelas de R$ 322,60. Sustenta que, como a agravada deixou de manter em conta saldo suficiente para pagamento das parcelas na data dos vencimentos, os descontos foram rechaçados. Assim, na tentativa da recuperação do crédito em atraso são lançados descontos em conta corrente, conta salário, ou qualquer outra conta que tenha disponibilidade financeira, até que ocorra a quitação integral da dívida pendente perante a instituição bancária, conforme autorização constante no contrato. Argumenta ser desproporcional as astreintes arbitradas, pois transformou o dissabor vivenciado pela agravada em instrumento de captação de vantagem, o que é repudiado pelo ordenamento jurídico, pois deve corresponder ao prejuízo efetivamente sofrido, sendo sua redução medida de justiça, em atenção à razoabilidade e proporcionalidade. Busca, liminarmente, o deferimento do efeito suspensivo, para que a decisão agravada não produza efeitos até o pronunciamento do Tribunal, tendo em vista a perigo de dano irreparável em caso de prosseguimento do feito. Recolhimento das custas constante nos id’s 15097196 e 15097198. Por intermédio do despacho de id 15168965, determinou-se a juntada de cópia da petição inicial do feito no 0707374-78.2019.8.07.0005, onde houve homologação de acordo realizado entre as partes. Em resposta, o recorrente juntou a petição (id 15633774) e documentos de id 15633775 e seguintes. É o relatório do necessário. Decido. O recurso é tempestivo e foi instruído com as peças exigidas pelo artigo 1.017, I, do Código de Processo Civil (CPC). Nos termos do artigo 1019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão da tutela de urgência, por configurar exceção à regra de cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, na forma prescrita no artigo 300 do CPC. No caso de perigo de dano, deve-se, ainda, analisar se consubstancia-se grave, de difícil ou impossível reparação acaso a produção dos efeitos da decisão agravada se dê de forma imediata, conforme dispõe o artigo 995, parágrafo único, CPC. No tocante à probabilidade do direito, há que se considerar aquela que se apresenta com maior grau de confirmação e menor grau de refutação, após a confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, de forma que convença o juiz de que o direito é provável. Na espécie, feita a análise da pretensão antecipatória recursal, tem-se que restaram ausentes os requisitos necessários à concessão do pleito. A despeito dos argumentos expendidos pelo agravante, não ficou evidenciado o direito alegado, muito menos houve a demonstração de que a medida adotada pelo juízo a quo implicaria em dano irreparável ou de difícil reparação. Indiscutível que as relações de consumo de natureza bancária, financeira ou de crédito também são protegidas pelo Código de Defesa do Consumidor – CDC (art.3o, §2o). A instituição financeira está no papel de fornecedor (art. 3o, caput), enquanto o cliente figura como consumidor (art. 2o). Nessa trilha, impende ressaltar o princípio da informação inserto no art. 6o, inciso III, do Códex consumerista, que se correlaciona diretamente com o princípio da boa-fé, pois a existência de uma negociação verdadeira e honesta entre as partes se liga à informação que deve ser a mais clara, correta e transparente. Compulsando os autos de origem, verifica-se que a agravada reclama que, à exemplo do fato que motivou o ajuizamento da demanda no 0707374-78.2019.8.07.0005, vem sendo realizados débitos não autorizados, de forma aleatória, em sua conta salário, sob a denominação “recuperação crédito em atraso”, o que a tem colocado em situação de risco, pois chega a comprometer a subsistência de sua família. Colaciona extratos que demonstram que os valores foram extraídos da conta nos dias 05/12/2019 (R$ 389,44), 20/12/2019 (R$ 383,00) e 05/02/2020 (R$ 622,26), conforme se verifica no id 15097199, páginas 18, 19 e 31. Em resposta, a instituição financeira juntou “prints” de telas, onde constam explicitamente que, tanto o desconto de R$ 371,16 que motivou o primeiro ajuizamento, quanto os débitos subsequentes supracitados (id 15097200 - Pág. 11/13), foram lançados para amortização da mesma operação no 2269000471780. Assim, com base nas premissas já fixadas, tem-se que o direito da agravada resta mais evidente. A agravante não se eximiu de seu dever de informar claramente a que se referiam esses débitos, os quais por serem lançados de forma aleatória e com montante diferenciado dificulta sobremaneira o acompanhamento e aferição de correção por parte do consumidor, em franca ofensa aos princípios da boa-fé, da transparência e, principalmente, da informação. Em relação à multa processual, prescreve o artigo 297 do Código de Processo Civil em vigor que o juiz poderá determinar as medidas que considerar adequadas para efetivação da tutela provisória, desde que em valor compatível com a urgência da obrigação, estimulando seu cumprimento. No caso, inexiste exorbitância na fixação da multa fixada, uma vez seu valor é compatível com a finalidade de compelir a agravante ao cumprimento específico da obrigação de fazer. Ademais, se o agravante cumprir a determinação in limine de não efetivação de débitos na conta da agravada, não dará ensejo à aplicação das astreintes arbitradas. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Intime-se a agravada, facultando-lhe manifestação no prazo legal. Comunique-se o juízo a quo. Intime-se. Publique-se Brasília, 22 de abril de 2020. Desembargador CARLOS RODRIGUES Relator